Tribunal: STF
Processo: ARE 1358849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 6, p. 1): 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORA DA FHEMIG - BASE DE CÁLCULO - EXPOSIÇÃO AO GRAU MÉDIO DE INSALUBRIDADE - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - FIXAÇÃO DE TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS DOS SERVIDORES DA FHEMIG - LEI ESTADUAL 15.786/05 - VALOR REFERENTE AO MENOR SÍMBOLO DO CARGO OCUPADO - DIFERENÇAS DEVIDAS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE MAIO A NOVEMBRO DE 2008 - PERÍCIA JUDICIAL - VERBA DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ARTIGO 1º-F DA LEI N°. 9.494/97 - ALTERAÇÃO PELA LEI 11.960/09 - PERÍODO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA ANTIGA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Conforme decisão do Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, pro ferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 1.0024.09.648678-21003, a base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao servidor público integrante dos quadros da FHEMIG deve ser o valor referente ao menor símbolo do cargo ocupado, considerando a tabela de vencimentos básicos trazida pela lei estadual 15.786/05, com suas posteriores alterações. - Se restou demonstrado que a servidora, apesar de preencher todos os requisitos para tanto, não recebeu o adicional de insalubridade de maio a novembro de 2008, deve a FHEMIG ser condenada a realizar o devido pagamento. - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem observar, respectivamente, os índices oficiais de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança, ressalvando-se que, no período anterior à entrada em vigor da lei 11.960109, devem incidir os índices vigentes à época (REsp 1.205.9461SP).”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 8)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao artigo 37, X e XIII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



    “No caso dos autos, as normas constitucionais acima transcritas, bem como as orientações obrigatórias, deixaram de ser observadas pelo juízo de segunda instância, ao fixar base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade, vinculando o beneficio ao menor vencimento da carreira a que pertence o cargo ocupado pelo servidor. O que ocorreu, verdadeiramente, foi a alteração, pelo Poder Judiciário, da base de cálculo de beneficio remuneratório pago a servidor público, sob o pretexto de que, a respeito, haveria lacuna legal.”  (eDOC 10, p. 5)



     



    Requer que “a correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos se dê até 19/09/2017 (data do julgamento do RE 870947), com base na TR, nos ternos do art. l°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação que lhe atribuiu a Lei n° 11.960/2009, e a partir de 20/09/2017, com base no IPCA-E.” (eDOC 13, pp. 10/11) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 280 do STF e, ainda, ao entendimento de a matéria não foi prequestionada. Quanto aos índices de correção monetária, o Tribunal negou seguimento ao recurso, à luz do tema 810 da repercussão geral. (eDOC 12)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 



    Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do reexame necessário, assim asseverou (eDOC 6, pp. 4-8):



    “(...)



    Em relação ao adicional de insalubridade, da análise dos autos, verifica-se que se discute, no caso, o direito da autora, servidora pública integrante dos quadros da FHEMIG, á correção da base de cálculo do adicional de insalubridade durante todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal, bem como ao recebimento do adicional no período de maio de 2008 a novembro de 2008. No tocante á base de cálculo do adicional de insalubridade, em razão da uniformização da jurisprudência e da tendência do novo Código de Processo Civil em privilegiar os precedentes, revi o posicionamento que vinha adotando. O artigo 13, da lei estadual 10.745/92, estabelece: (...)



    Assim, percebe-se que o adicional de insalubridade seria calculado com base no símbolo QP-15, contido no Anexo II do Quadro Permanente do decreto 16.409/74. Ocorre que o artigo 2°. do decreto 36.015/94 alterou o Anexo li do decreto 16.409/74, transformando os símbolos QP-13 a QP-17 nos símbolos NIV a VI. Confira-se: 



    (...)



    Como o símbolo QP-15 está compreendido entre os símbolos QP-13 e 17, passou a ter como correspondente os novos símbolos NIV a VI, inexistindo um correspondente certo e determinado. Diante desse fato, foi editado o decreto 36.092/94, que visou resolver a questão, assim estabelecendo, em seu artigo 1°: 



    (...)



    Assim, a base de cálculo do adicional de insalubridade passou a ter como referência o símbolo NQP-IV, cujo valor previsto no decreto 36.015/94 era de R$108,74. Depois disso, foi editada a lei delegada 38/97, que, em seu artigo 21, parágrafo 3º , determinou a incidência do adicional de insalubridade "sobre o Nível 4, Grau A, da tabela de vencimentos a que se refere o artigo 1 0. do Decreto n°. 36.034, de 14 de setembro de 1994 e alterações posteriores", apenas em relação à hipótese de exposição ao grau máximo de insalubridade - adicional de 40%, o que não é o caso da autora, que tem direito ao adicional na razão de 20%. Em 2005, sobreveio a lei estadual 15.786, que trouxe as novas tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde, em complemento à lei estadual 15.462/05, que, por sua vez, instituiu as referidas carreiras e modificou os símbolos dos cargos. A lei, que se aplica aos servidores da FHEMIG, contém, no Anexo 1, as tabelas de vencimento básico para os diversos cargos que especifica, dentre eles o ocupado pela autora. Nesse ponto, destaco que o entendimento que vinha adotado era no sentido de que as leis estaduais 15.462/05 e 15.786/05, embora tenham estabelecido as tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde, nada dispuseram sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade. Todavia, o Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 1.0024.09.648678-2/003, adotou posicionamento em sentido lo contrário. O Órgão Especial decidiu pela possibilidade de aplicação da lei 15.786/05 e suas posteriores alterações, para o cálculo do adicional de insalubridade recebido pelos servidores públicos da HEMOMINAS. Confira-se: 



    (...)



    Uniformização de Jurisprudência envolver a questão sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores da HEMOMINAS, o fundamento legal é o mesmo discutido no presente caso, de forma que passo a adotar a referida decisão, a qual enfrentou de maneira fundamentada os pontos discutidos pela ré, ressaltando que a nova tendência trazida pelo Código de Processo Civil busca privilegiar os precedentes judiciais, a fim de que sejam asseguradas aos jurisdicionados, na maior medida possível, a segurança jurídica e a isonomia. Dessa forma, ante a inexistência de símbolo correlato ao NQP-IV, deve ser aplicada a lei estadual 15.786/05, considerando suas posteriores alterações, calculando-se o adicional de insalubridade tendo por base o menor valor atribuído ao símbolo da respectiva carreira do cargo ocupado pelo servidor, como estabelecido na sentença. Vale ressaltar que as diferenças do adicional de insalubridade são devidas pelo período não atingido pela prescrição quinquenal, tal como definido pela sentenciante. Também deve ser mantida a sentença no tocante ao pagamento dos reflexos das diferenças do adicional de insalubridade no décimo terceiro e nas férias acrescidas de um terço. Isso porque, no caso, o adicional de insalubridade possui natureza salarial, ressaltando-se que a condição insalubre é ínsita às atividades do cargo ocupado pela autora, qual seja, Médico Pediatra Neonatologista. Destaque-se que o reflexo das diferenças do adicional no pagamento do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas de um terço, não contraria o disposto no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, porque tais parcelas não são acréscimos pecuniários ao vencimento básico do servidor. Por sua vez, em relação à determinação de pagamento do adicional de insalubridade no período compreendido entre maio e novembro de 2008, entendo que deve ser mantida a sentença, eis que a perícia judicial (fls. 119/120) apurou que, de 26105/2008 até a data da confecção do respectivo laudo, a servidora fazia jus ao adicional de insalubridade em grau médio, eis que laborava em condições insalubres, "em exposição a risco biológico, conforme Anexo 14, NR 15, Podaria 3.214/78" (fi. 120). Quanto aos encargos - juros e correção monetária - a sentença deve ser reformada, apenas em parte. Em 30/06/2009 foi publicada a lei federal 11.960, que, em seu artigo 5°, alterou o disposto no artigo 1°-F, da lei federal 9.494/97, com o seguinte teor: 



    (...).”



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 15.462/05 e 15.786/05 ), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. FÉRIAS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. ESTATUTO DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 828.934-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.11.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. A Súmula 279/STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE JORNADA MENSAL DE 30 (TRINTA) HORAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 40% DETERMINAÇÃO LEGAL PARA QUE TAL PERCENTUAL DEVA INCIDIR SOLBRE O VENCIMENTO BASE DOS SERVUDIRORES. 1. Em se tratando de mandado de segurança, não fazem jus ao recebimento de gratificação de urgência e emergência os servidores que não demonstraram o cumprimento da jornada mínima de 30 (trinta) horas mensais, conforme é exigido pela Lei Complementar Estadual n. 63, de 11 de janeiro de 2006. 2. Uma vez que a legislação estadual e federal determinam que os técnicos em radiologia têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade, deve o Estado do Piauí cumprir a norma e efetuar o pagamento de tal adicional na percentagem de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base dos servidores. 3. Segurança parcialmente concedida. 4. Decisão por votação unânime.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 700.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.10.2012).



    Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne à discussão acerca dos juros e correção monetária, e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente